Tribunal: TJDFT
Processo: 0714827-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO FIRMADO ENTRE SINDICATO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, o destaque sobre o valor da execução, a título de honorários contratuais, só é permitido com a apresentação do contrato celebrado individualmente com os filiados.
2.Recurso não provido. Decisão mantida. Unânime.